Tribunal: TJDFT
Processo: 0747378-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0747378-96.2024.8.07.0001 APELANTE: RAFAEL ESTRUC ALVES, JOSE CLEBER SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente dos memoriais apresentados pela Defesa do apelado (ID 68440113). 2. Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.